Tribunal: STJ
Processo: 2145110-64.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2262748 - SP (2022/0372194-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SC047919A
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVANTE
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVANTE
: ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA
AGRAVANTE
: ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADOS
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTCANNES
ADVOGADOS
: RODRIGO KARPAT - SP211136
MARCELO JOSE DA SILVA FONSECA - SP286650
MARCELO HISSASHI SATO - SP299943
INTERES.
: INTERATIVA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA
INTERES.
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
INTERES.
: PRISCILA TARDIOLI DA SILVA
INTERES.
: MARISTON FERREIRA DA SILVA
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE.
TRAMITAÇÃO REGULAR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
SIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
tramitação do recurso foi regular e que não houve prejuízo decorrente da
alegada irregularidade de intimação, seria necessário o revolvimento de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA47590351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 591e8491-fa12-499c-b0df-0a68df89c7eb

4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ,
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
5. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial
interposto por BANCO PAN S.A. e negar-lhe provimento e para não
conhecer do recurso especial interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 591e8491-fa12-499c-b0df-0a68df89c7eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2262748 - SP (2022/0372194-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SC047919A
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVANTE
: COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA
LTDA
AGRAVANTE
: ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS
LTDA
AGRAVANTE
: ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE
: SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADOS
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTCANNES
ADVOGADOS
: RODRIGO KARPAT - SP211136
MARCELO JOSE DA SILVA FONSECA - SP286650
MARCELO HISSASHI SATO - SP299943
INTERES.
: INTERATIVA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA
INTERES.
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
INTERES.
: PRISCILA TARDIOLI DA SILVA
INTERES.
: MARISTON FERREIRA DA SILVA
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE.
TRAMITAÇÃO REGULAR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
SIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
tramitação do recurso foi regular e que não houve prejuízo decorrente da
alegada irregularidade de intimação, seria necessário o revolvimento de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ,
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
5. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso especial
interposto por BANCO PAN S.A. e negar-lhe provimento e para não
conhecer do recurso especial interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por BANCO PAN S.
A. e por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA. contra as
decisões que inadmitiram os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no artigo 105, III, “a” e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
“Execução de título extrajudicial Alienação do imóvel constrito Débitos
condominiais - Desnecessidade de prévia penhora Inteligência do art. 908 do
CPC Reserva do valor na ordem da presumida preferência (crédito decorrente
de obrigação propter rem) Recurso provido, em parte” (e-STJ fls. 209).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 303/306 e
316/319).
Em suas razões (e-STJ fls. 226/238), a recorrente BANCO PAN S.A. aponta
violação dos artigos 489, IV, 908, 909, e 1.022, do Código de Processo Civil,
defendendo, em síntese, que:
teria havido negativa de prestação jurisdicional no
i)
julgamento dos aclaratórios, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre o fato
de que o direito de preferência e participação no concurso de credores subsiste
quando há prévio ajuizamento prévio de execução para habilitação do valor pretendido
no concurso de credores pelo condomínio e sobre a preferência do crédito devidos aos
patronos do credor a título de honorários de sucumbência aos condominiais e
não
ii)
restou demonstrado pelo condomínio a existência de anterior ajuizamento de execução
ou de constrição originada de débito sobre o imóvel arrematado, elemento
imprescindível para se observar a incidência da preferência do seu crédito.
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA., por sua
vez (e-STJ fls. 266/279), aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos
seguintes dispositivos com as respectivas teses:
artigos 7o e 280 do Código de
i)
Processo Civil - afirmando que a sua manifestação nos autos foi apressada e precária
devido à ausência de intimação do advogado devidamente constituído, mas não
cadastrados; ii) 886, VI, do CPC - sustentando que o arrematante possuía
conhecimento dos débitos condominiais, sendo responsável pelo pagamento dos
mesmos e
art. 908, § 1o, e 1.345 do CPC - asseverando que a reserva de valores
iii)
deve se dar apenas do crédito relativo às despesas de condomínio anteriores ao leilão.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 323/337, 371/347 e 349/355),
os recursos especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes
agravos.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
i) Do recurso especial interposto por BANCO PAN S.A.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de exigência legal de que os credores com título de preferência tenham
penhorado o bem e que a titularidade do bem é irrelevante para a ordem de
preferência em se tratando de crédito de natureza "
".
propter rem
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No caso, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 908 e 909 do CPC como malferidos,
não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

ii) Do recurso especial interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
A irresignação não merece prosperar.
No que tange aos arts.
, a Corte local entendeu que
7o e 280 do CPC

"(...) a tramitação do recurso foi regular, tendo os ora
embargantes apresentado resposta, conforme se vê de fls. 200/206. Seguiu-
se o julgamento. Nenhuma nulidade. A respeito do cadastramento referido,
pode ser regularizado, mas a sua falta não significou prejuízo ao julgamento
do recurso. Ainda que não intimados, os ora embargantes formularam
resposta ao agravo.
(...)" (e-STJ fl. 318).

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que a tramitação do recurso foi regular e que não houve prejuízo decorrente da
alegada irregularidade de intimação, seria necessário o revolvimento de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83 do STJ).
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida
no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC. INTIMAÇÃO DOS AUTOS. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM
MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. ATO ILÍCITO.
CULPA CONCORRENTE DO EVENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
2. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de
preclusão temporal.
3. A ausência de intimação do procurador específico das decisões só
ensejaria a declaração de nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que
a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema de nulidades
processuais (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
), o que,
13/3/2023
16/3/2023
contudo, não ocorreu na hipótese.
4. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua
convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos
que o levaram à sua conclusão.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.328.723/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023

"CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PRERICIAL.
SÚMULA N. 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. PRAZO
RAZOÁVEL PARA RECUPERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva
demonstração de prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité
sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/3/2023
22/3/2023
3.Modificar o acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo requer o
necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta
Corte, em razão dos óbices da Súmulas n. 7/STJ.
4. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC,
o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
23/9/2021
5.O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a
quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. "A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o
prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz
desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando
já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados
pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no
contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo,
por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do
capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor
da outra" (REsp n. 1.874.358/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
19/8/2021
7.No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que não
houve "desrespeito à preservação do equilíbrio entre os contratantes nem à
boal fé objetiva" assim como "a denúncia do contrato se fez acompanhada da
concessão de aviso prévio de 90 dias, prazo que, no caso vertente, afigura-se
razoável
para
o
redirecionamento
das
atividades
empresariais
desenvolvidas pela recorrente, estando assegurado o retorno dos
investimentos realizados para o cumprimento de suas obrigações
contratuais".
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

8.Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame dos fatos e de provas dos autos por esta Corte, providência vedada
no recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.178.429/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023
No mais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 886, VI, 908, § 1o, e 1.345 do CPC
como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Por fim, o recurso também não merece ser conhecido quanto ao dissídio
alegado.
Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. (...)
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do
art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
"
4. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 913.875/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/10/2016
25/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja
o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 864.649/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
20/10/2016
7/11/2016

iii) Do dispositivo
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto por BANCO PAN S.A. e negar-lhe provimento e para não
conhecer do recurso especial interposto por COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:28
Código de Controle do Documento: 6fb9cfa3-e5e5-4bba-9a6c-cc125713b514

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.262.748 / SP
Número Registro: 2022/0372194-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093928420138260100
100939284201382601004202013
20210000744940
20210000876454
20210000876455
2101463192021
21451106420218260000
2145110642021826000050000
2145110642021826000050001 4202013
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : DUARTE ALBERTO LOJAS ANES - SP282803
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SC047919A
CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - RJ217670
GUILHERME FARIAS MENDES - SP355626S
AGRAVANTE : COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CANTAREIRA LTDA
AGRAVANTE : ISSA ANALIA FRANCO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
AGRAVANTE : ISSA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
AGRAVANTE : RODRIGO SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE : ROSA IGNES SIMONINI GONZALEZ
AGRAVANTE : SALVADOR ISSA GONZALEZ
ADVOGADOS : DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTCANNES
ADVOGADOS : RODRIGO KARPAT - SP211136
Documento eletrônico VDA47578175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: de543ab2-51a7-4446-b928-6c6e307f3154

MARCELO JOSE DA SILVA FONSECA - SP286650
MARCELO HISSASHI SATO - SP299943
INTERES.
: INTERATIVA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA
INTERES.
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
INTERES.
: PRISCILA TARDIOLI DA SILVA
INTERES.
: MARISTON FERREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: de543ab2-51a7-4446-b928-6c6e307f3154